Tribunal: STF
Processo: MS 25551
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – LEGITIMAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE CLASSE – ALCANCE. O fato de haver o envolvimento de direito apenas de certa parte do quadro social não afasta a legitimação da associação. 



    APOSENTADORIAS E PENSÕES – ATOS SEQUENCIAIS – DECADÊNCIA – INADEQUAÇÃO. O disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, a revelar o prazo de decadência para a Administração Pública rever os próprios atos, por depender de situação jurídica constituída, não se aplica à aposentadoria, por reclamar atos sequenciais. 



    CONTRADITÓRIO – TRIBUNAL DE CONTAS – CONTROLE EXTERNO – INEXIGIBILIDADE. O contraditório pressupõe a existência de litigantes ou acusados, o que não ocorre quando o Tribunal de Contas atua no campo da fiscalização de órgãos e entes administrativos. 



    GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO – PERCEPÇÃO CUMULATIVA COM QUINTOS – INVIABILIDADE. A teor do artigo 6º da Lei nº 8.538/92, descabe a percepção cumulativa considerados os quintos.